Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711617-07.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP, FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 57178854) contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 57178857) que não conheceu da exceção de préexecutividade relativa a questões que são objeto de recurso e rejeitou a impugnação, por reputar que o alegado excesso de execução (R$ 8.000,00) é irrisório, se comparado ao valor executado (R$ 2.513.518,97). Por fim, facultou ao credor a apresentação de nova planilha de cálculo, com inclusão das verbas do CPC 523, §1o. Alegam, em síntese, que o título, por ser ilíquido, não pode ser executado, além do que interpuseram recurso especial, pendente de julgamento, havendo, ainda, incorreções nos cálculos do credor, inclusive quanto ao índice de correção do débito – IPCA, e não INPC –, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria (CPC 524, §2o). Defendem que o excesso de execução deriva também da cobrança de juros capitalizados (STJ 382), de juros remuneratórios antes de 03/02/21 – data do ajuizamento da demanda –, resultando um excesso de R$ 364.200,22, e não de apenas R$ 8.000,00. Assinalam que o credor não apresentou documentos que pudessem corroborar os próprios cálculos, sendo indevido o pagamento dos encargos previstos no CPC 523, §1o. Sustentam que o cumprimento provisório em referência depende de caução (CPC 520, IV, e 521, § único). Requerem a suspensão do feito principal, até o julgamento do presente recurso. 2. A sentença exequenda condenou os agravantes (id 57179810, págs. 11-37): “(...) a devolver ao autor o valor aportado a título de investimento, contando-se juros e correção conforme termo a contar do efetivo pagamento. (...). Um décimo das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelo autor. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos requeridos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.” A Turma negou provimento ao apelo dos agravantes e proveu o do agravado para atribuir àqueles a responsabilidade integral pelas verbas de sucumbência. Foi interposto especial, ainda pendente de julgamento O título objeto de cumprimento provisório tem liquidez, ao contrário do que afirmam os agravantes. A definição do quantum debeatur depende de simples cálculo aritmético a partir das balizas dele constantes, tal como procedeu o credor (id 57179810, págs. 38-39). O recurso especial carece de efeito suspensivo ope legis (CPC 995), não havendo notícia quanto à sua concessão pelo relator. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento provisório do título judicial, para o que é desnecessária a prestação de caução, somente exigível, em princípio, nas hipóteses do inciso IV do art. 520 do CPC, não verificadas no caso. Quanto ao alegado excesso, no Juízo a quo os agravantes apontaram-no em, aproximadamente, R$ 8.000,00 (id 57179810, pág. 135), ao passo que neste agravo esse valor saltou para R$ 364,200.22 (id 57178854, p. 14). Logo, não conheço do agravo quanto a essa diferença gigantesca, pois não foi tratada na decisão agravada, nem quanto aos R$ 8.000,00, com a ressalva adiante, pois o Juízo a quo sobre este ainda não se manifestou. Obviamente, o conhecimento e julgamento da impugnação quanto ao excesso de R$ 8.000,00 não pode alterar o que foi decidido pela Turma, cujo acórdão, enquanto não modificado pelo STJ, subsiste provisoriamente tal qual exarado. Assim, v.g., não cabe discussão sobre o termo a quo dos juros e da correção monetária, fixado a partir do desembolso efetuado pelo agravado e não da citação, como defendem os agravantes. Eventual discussão a esse respeito deve restringir-se à análise da observância dos cálculos do credor com o acórdão. Quanto às verbas do CPC 523, § 1o, são devidas na execução provisória (CPC 520, § 1o), quando não há pagamento voluntário do débito ou, ao menos, da parcela que o devedor reputar incontroversa. Os agravantes não efetuaram pagamento, sequer parcial. 3. Indefiro o efeito suspensivo na extensão pleiteada, limitando-o ao excesso alegado no Juízo a quo (R$ 8.000,00) até que essa questão seja nele decidida. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator